Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718626-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida em ação de conhecimento 0709185-75.2025.8.07.0001), que tem como requerente JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao valor da causa (ID 234560602): “Cuida-se de ação pelo procedimento comum proposta por JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que é titular de conta corrente 044670-8 e agência 024 junto à parte requerida, onde recebe sua remuneração. Informa que possui empréstimo junto a ré que os descontos atingiram mais de 85% do seu salário no mês de março do ano 2024. Assim, requer a tutela provisória de urgência para suspender os descontos em sua conta corrente, tendo em vista que revogou a autorização para débitos em conta corrente junto a instituição financeira. No mérito, requer a confirmação da tutela com a consequente procedência do pedido inicial. A decisão (id 227403375) indeferiu o pedido de tutela. Contra a referida decisão, foi manejado recurso de agravo de instrumento, tendo sido deferido em parte o pedido de tutela recursal (id 231276822), nos seguintes termos "Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para que o réu se abstenha de descontar valores relativos aos empréstimos do agravante em sua conta- corrente". Foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora. A parte requerida ofertou sua contestação (id230661382), sustentado a tempestividade da sua peça de defesa, impugnando a gratuidade de justiça, o valor da causa e, no mérito, tece argumentos pela improcedência de todos os pedidos iniciais. A parte autora manifestou-se em réplica no id 234197870. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. De início, reafirmo a tempestividade da contestação ofertada pela ré, tendo em vista a certidão de ID 234509983 e, consequentemente, revogo a decisão de id 230419727. Prossigo. A preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade, não basta, para a sua revogação, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. A preliminar de impugnação ao valor da causa não podem prosperar, uma vez que a parte autora está discutindo os contratos de empréstimos e, consequentemente, o valor da causa corresponde aos valores dos contatos (art. 292, inciso II, do CPC). Assim, REJEITO a impugnação ao valor da causa. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Intimem-se as partes para, querendo, especificar as partes as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Caso desejem produzir outras provas, as partes deverão apontar o ponto controvertido e o meio de prova almejado, sua necessidade e seu objetivo. Fica advertido que eventual pedido de produção de provas que se revele meramente inútil, protelatório ou que não contribua efetivamente para o esclarecimento dos fatos controvertidos será indeferido, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 370 do CPC. O silêncio das partes importará em desinteresse na produção de novas provas. Após, ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica (CPC, art. 12 do CPC)” Em seu recurso, a parte autora/agravada apresenta como valor da causa em sua petição inicial a quantia de R$ 100.809,09 (cem mil oitocentos e nove reais e nove centavos). Contudo, afirma que o referido valor não condiz com a técnica processual prevista no artigo 292 do CPC. Porquanto, a demanda não discute o valor contratual do mútuo. Esclarece que a pretensão da parte autora consiste, basicamente, em determinar ao agravante a suspensão dos descontos dos empréstimos legalmente contratados de sua conta corrente. Assim, requer seja provido o presente recurso, revogando a decisão interlocutória recorrida no que tange a rejeição sobre a impugnação ao valor da causa, para adequar a quantia correta ao montante de R$ 15.361,80 (quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 71718710). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 18:16:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador